Tribunal: TJDFT
Processo: 0704352-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0704352-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AYLSON SOARES AGRAVADO: BRENO RODRIGUES CAVALCANTI DAS NEVES DESPACHO Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno (ID 33495801). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator